Tribunal: STF
Processo: HC 270024
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra NANCY ANDRIGHI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.081.317/BA. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. 
Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou a medida acauteladora. 
Na sequência, outra impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 

A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser incabível habeas corpus impetrado contra decisão unipessoal proferida pelo Relator no Tribunal de origem, sem que a questão tenha sido apreciada pelo órgão colegiado, nos termos da Súmula 691/STF. 
Na hipótese, a decisão monocrática do Relator do TJ/BA indeferiu a liminar pleiteada, por não constatar os requisitos necessários para tanto:

No caso examinado, não observo os requisitos necessários para deferir o pedido antecipado. A prisão civil foi decretada com base no artigo 528, parágrafo 3º e parágrafo 7º, do Código de Processo Civil. A execução engloba as três parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda originária, ocorrida em 2016, e todas aquelas vencidas no curso do processo. O valor expressivo da dívida decorre do acúmulo de prestações inadimplidas ao longo de anos de tramitação processual, fato que não afasta a atualidade do débito nem a urgência da verba destinada à subsistência dos credores.
A tese de incapacidade financeira do devedor e a alegação de equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora exigem análise detalhada de provas. O procedimento do Habeas Corpus possui rito estreito e não permite dilação probatória. Questões ligadas ao valor exato da dívida e à apuração de eventuais abatimentos devem ser discutidas perante o juízo de origem, sob o crivo do contraditório. 
A realização de depósitos parciais não afasta a legalidade da prisão civil. A legislação processual estabelece que apenas o pagamento integral da obrigação autoriza a suspensão do decreto prisional, conforme determina o artigo 528, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o ajuizamento das ações revisionais ou exoneratórias não possui efeito retroativo para impedir a cobrança das prestações já consolidadas e executadas de forma legítima.
[...] 
Destaco que o ajuizamento das ações revisional e exoneratória ocorreu apenas após a efetivação da prisão. Esse fato ganha relevo porque o paciente já possuía ciência inequívoca da existência do mandado prisional desde abril de 2025, conforme comprovado pela interposição do Agravo de Instrumento nº 8020241- 67.2025.8.05.0000. A inércia em buscar a via judicial adequada para discutir o valor do encargo alimentar, com a propositura das demandas somente após o cumprimento da ordem de prisão, afasta a urgência alegada e reforça a legitimidade da custódia diante da mora prolongada.
A decisão de primeira instância possui fundamentação adequada e obedece aos parâmetros legais exigidos para a coerção do devedor de alimentos. Não existe ilegalidade manifesta que justifique a intervenção precoce neste momento processual. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

De todo modo, diante da possibilidade de, em tese, conceder a ordem de ofício, passa-se ao exame do mérito do pedido.
Como se sabe, em matéria de alimentos, o habeas corpus é medida de natureza excepcional que visa, tão somente, obstar a produção de efeitos de decisão que determina a prisão civil do devedor, quando a ordem se revelar, desde logo, manifestamente ilegal ou teratológica.
Na espécie, as alegações trazidas pelo paciente, no sentido de que "há fortes indícios de que a memória de cálculo agregou parcelas pretéritas, parcelas estas que devem ser submetidas à via patrimonial, bem como pagamentos parciais não abatidos" (e-STJ fl. 3), demandam o profundo exame da matéria fático-probatória, inviável neste writ. Ademais, observa-se que o paciente sequer traz aos autos documentos suficientes para a análise das suas alegações e tampouco aponta o valor que entende efetivamente devido, inviabilizando a análise da matéria nestes autos.
Recorda-se que, "em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado" (AgRg no HC 493.617/SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2019).
Outrossim, quanto à alegação de impossibilidade de pagamento dos alimentos, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus, cuja finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Nesse sentido: [...].
Nos termos do art. 528, §7º, do CPC, apenas o pagamento das 3 (três) últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, bem como das que se vencerem no curso do processo, resultarão na impossibilidade de prisão do devedor de alimentos.
Do contrário, o pagamento de depósitos parciais é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida, não afastando a ilegalidade da prisão civil. Nesse sentido: [...].
Ademais, observa-se do ato coator que o paciente apenas ajuizou ação revisional e exoneratória após a efetivação da prisão. Dessa forma, o débito alimentar só atingiu montante substancial tendo em vista a desídia do alimentante em realizar o pagamento dos alimentos no tempo e modo devidos, ou de buscar a sua modificação, para adequar o quantum às suas possibilidades financeiras. O atraso no pagamento dos alimentos ou na busca pela readequação do valor de acordo com o binômio necessidade-possibilidade não pode ensejar prejuízo aos credores, que dependem economicamente do genitor para seu sustento.
A alegação de ausência de urgência ou risco alimentar desconsidera o fato de que o recebimento dos alimentos em atraso deriva do inadimplemento de quem deveria prestá-los a tempo e modo adequado e que esses valores, costumeiramente, servem para recompor dívidas e privações experimentadas pelos alimentandos no passado. Nesse sentido, “enquanto o genitor não cumpre pontualmente com seu dever de alimentos, certamente o outro será onerado em demasia, para suprir as necessidades do filho em comum” (AgInt nos EDcl no HC 1032459-SP, Terceira Turma, DJEN 13/2/2026).
Desse modo, tendo em vista a inocorrência de teratologia ou ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a hipótese é de não se conhecer do habeas corpus, uma vez que inexiste excepcionalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.
Forte nessas razões, INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ. Prejudicado o pedido liminar.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “o débito executado possui natureza híbrida, com forte presença de parcelas pretéritas, há indícios concretos de depuração do cálculo, inclusive sem abatimento integral de pagamentos, inexistindo demonstração de que a prisão recai exclusivamente sobre parcelas atuais e coercíveis”; e (b) “a manutenção da prisão não se mostra compatível com a realidade econômica do paciente, nem com a finalidade do instituto”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para afastar a medida prisional, diante de sua desproporcionalidade”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente